Tribunal: STF
Processo: Pet 14160
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “arguição de descumprimento de preceito fundamental” apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente aponta a omissão estrutural do governo no que diz respeito à segurança pública e ao sistema penitenciário brasileiro. Alega violação aos seguintes preceitos fundamentais: “Art. 1º, III - A Dignidade da Pessoa Humana”, “Art. 5º, caput - O Direito à Vida e à Segurança”, “Art. 6º - O Direito Social à Segurança”, e “Art. 144 - O Dever do Estado e a Responsabilidade de Todos”. Formula os seguintes pedidos:



    “[...]



    Diante do exposto, requer-se, em caráter de urgência, a concessão de medida cautelar inaudita altera pars para: 



    1. Reconhecer formalmente a existência de um ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL em matéria de segurança pública e no sistema penitenciário brasileiro. 



    2. Determinar que a União, em regime de cooperação com os Estados e o Distrito Federal, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, elabore e apresente a esta Suprema Corte um PLANO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, que deverá conter, no mínimo: 



    a) Metas concretas, factíveis e mensuráveis para a redução progressiva dos índices de mortes violentas intencionais, com cronogramas específicos por unidade da federação. 



    b) Uma política nacional de controle de armas e munições, com foco na rastreabilidade e na repressão ao desvio e ao tráfico ilegal. 



    c) Diretrizes para a padronização de protocolos de atuação policial, com ênfase na redução da letalidade e no uso de tecnologias de menor potencial ofensivo e de monitoramento, como câmeras corporais. 



    d) Um plano detalhado para a redução da superlotação carcerária, que contemple a fiscalização e o incentivo à aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, a expansão de vagas em regime semiaberto e aberto, e a reestruturação dos regimes de cumprimento de pena. 



    e) Um programa nacional para a retomada do controle estatal sobre as unidades prisionais, com ações de inteligência para desarticular a comunicação e o comando de facções criminosas. 



    f) A previsão orçamentária detalhada para a execução do plano, com fontes de custeio e alocação de recursos. 



    g) A criação de mecanismos de monitoramento e avaliação independentes, com participação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da sociedade civil. 



    3. Determinar a criação de um Observatório Judicial da Segurança Pública, sob a supervisão desta Suprema Corte, para acompanhar a implementação do plano e relatar periodicamente ao Plenário o seu andamento.



    [...]



    Ao final, após o processamento do feito, requer-se que esta Egrégia Corte julgue PROCEDENTE a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para: 



    a) Converter a medida cautelar em decisão definitiva, confirmando o Estado de Coisas Inconstitucional e a obrigatoriedade de implementação do Plano Nacional de Política Pública de Segurança e Administração Penitenciária. 



    b) Declarar a omissão estrutural dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados e do Distrito Federal no cumprimento dos deveres impostos pelos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º e 144 da Constituição Federal. 



    c) Determinar que as ordens judiciais contidas no plano sejam de cumprimento obrigatório por todas as esferas de governo, sob pena de responsabilização das autoridades competentes.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    4. No caso em exame, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente, nos termos do art. 103 da Constituição, não possui legitimidade para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Assentada a manifesta ilegitimidade do proponente, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente